Tribunal: TJDFT
Processo: 0728032-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. ART. 59, § 1o, VIII DA LEI DO INQUILINATO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.Antes do transito em julgado da Sentença que julga procedente o pedido de despejo, o levantamento do valor caucionado pelo locador esbarra na própria finalidade do depósito, que é garantir eventuais prejuízos ao locatário, o que somente será possível aferir após confirmado, ou não, o titulo executivo judicial.

2. Mantida a Decisão que, por ora, indefere a expedição de alvará do valor caucionado.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO